Tribunal: TJSP
Processo: 1090201-85.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1090201-85.2018.8.26.0100/50003, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ANTONIO AUGUSTO
BIZARRO, é embargado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com aplicação de
multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090201-85.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 18252 V
2
VOTO No 18252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1090201-85.2018.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO - 18a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIA MARIA PEREIRA RAVACCI
EMBARGANTE: ANTONIO AUGUSTO BIZARRO
EMBARGADO: OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter protelatório. Embargos
rejeitados, com aplicação de multa.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 428/423, que deu
provimento ao recurso, insistindo na reforma do julgado sob o
argumento de vícios e prequestionando, novamente, a matéria.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação da r. decisão embargada, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
Todas as alegações já foram analisadas a
contento,
pela
turma julgadora,
inclusive, devendo as
trazidas nessa oportunidade serem alegadas em sede própria de
cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.
No mais, já houve acolhimento parcial dos embargos para
conhecer e negar o pedido de indenização por danos morais,
bem como salientar que as alegações do recorrente beira “à má-
fé processual, pois basta verificar o DJe do dia 1o de junho
de 2020, pp. 1735 e seguintes, para se constar que houve a
devida intimação para a sessão telepresencial” (fls. 45/49
dos embargos declaratórios n. 1090201-85.2018.0100/50001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090201-85.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 18252 V
3
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Vale ressaltar, ainda, que os embargos de
declaração
se
prestam
a
esclarecer,
se
existentes,
obscuridades, omissões ou contradições no julgado, não para
que se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ,
EDecl Ag Rg REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
Nesse sentido: “Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer
ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
No
mais,
cumpre
salientar
que
é
desnecessária a interposição de embargos de declaração para
fins
exclusivos
de
prequestionamento:
“Em
tema
de
prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a
questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que o
quanto basta”. (RT 654/192).
Assim,
evidente
a
impertinência
dos
embargos opostos e, reconhecido seu caráter protelatório, de
rigor a aplicação da multa de 2% sobre o valor dado à causa,
atualizado, que poderá ser exacerbado para 10% em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090201-85.2018.8.26.0100/50003 -Voto no 18252 V
4
reiteração (art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC).
Posto isto, rejeitam-se os embargos, com
aplicação de multa.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator